Tribunal: TJDFT
Processo: 0740417-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, a r. decisão atacada considerou prematuro o requerimento de adjudicação feito pela Agravante, não tendo deferido ou indeferido o pedido, mas apenas reconhecido a incompetência do d. Juízo a quo para decidir acerca da preferência do crédito tributário, indicando o d. Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de São Lourenço do Sul/RS como competente para dirimir a questão.
2. Nesse contexto, a parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro.
3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.